Tribunal: TJSP
Processo: 1003943-67.2018.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS PELAS RÉS – AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL ZERO QUILÔMETRO EM CONCESSIONÁRIA – RELAÇÃO AMPARADA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEFEITO NO VEÍCULO POUCO TEMPO APÓS A COMPRA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DE PROBLEMAS SUCESSIVOS NO AUTOMÓVEL – PERÍCIA QUE RATIFICA PROBLEMA NO SISTEMA

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS PELAS RÉS – AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL ZERO QUILÔMETRO EM CONCESSIONÁRIA – RELAÇÃO AMPARADA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEFEITO NO VEÍCULO POUCO TEMPO APÓS A COMPRA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DE PROBLEMAS SUCESSIVOS NO AUTOMÓVEL – PERÍCIA QUE RATIFICA PROBLEMA NO SISTEMA DE "AIRBAG" – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO – PERSISTÊNCIA DO DEFEITO NO VEÍCULO – DANO MORAL – TRANSTORNOS OCASIONADOS QUE SUPERAM MEROS PERCALÇOS DO COTIDIANO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – HONORÁRIOS MAJORADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS.